Tribunal: TJDFT
Processo: 0702229-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LAD. DOSIMETRIA. REPARO NECESSÁRIO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Tráfico. Pedido de desclassificação da Defesa para "Uso". Apreensão de 35,40g de maconha e 23,10g de crack. O artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006, estabelece que para determinar-se a destinação da droga apreendida (se para uso próprio ou para o tráfico) "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local, e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". As circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante são incompatíveis com a tese de posse para mero uso. Ao contrário, indicam se tratar de tráfico de drogas. Restando devidamente demonstrada a autoria do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em desclassificação para o tipo descrito no artigo 28 da Lei de Repressão a Entorpecentes.
2. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do acusado. Constatado o aumento da pena-base de modo desproporcional, usa-se o parâmetro adotado pelo STJ, de majorar-se a pena mínima do tipo de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial desfavorável.
3. Dado parcial provimento ao recurso.